Tribunal: STF
Processo: ADPF 501
Classe: ADPF
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo Regimental interposto pelo Sindicado dos Servidores Municipais de Charqueada contra decisão que indeferiu seu pedido de ingresso na qualidade de amicus curiae na presente Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental.



    Argumenta que referido indeferimento traria prejuízos aos trabalhadores, já que a agravante seria a única entidade representativa dessa classe que formulou pedido de habilitação. Sustenta a nulidade do voto por mim proferido na Sessão Virtual em curso (01/07/2022 a 05/08/2022), pois ela teria iniciado “antes mesmo do decurso do prazo para a interposição do presente agravo interno”. Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada e, subsidiariamente, que o recurso seja remetido ao Pleno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Como afirmei ao indeferir o ingresso da entidade, na Jurisdição Constitucional brasileira, o relator poderá admitir a manifestação de órgãos ou entidades, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda, a repercussão geral da controvérsia e a representatividade dos postulantes. 



    Aqueles que almejam ingressar nos autos na condição de amicus curiae devem demonstrar, inequivocamente, que enriquecerão o debate institucional, colaborando com pareceres, dados e informações importantes sobre a questão controvertida, haja vista tratar-se de instrumento de democratização e de maior legitimação da atuação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em sede de jurisdição constitucional, tanto concentrada (ADPF 54/DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, ADI 4.537/ED, Rel. Min. LUIZ FUX), quanto difusa (RE 631.053/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, RE 566.349/MG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA). 



    No entanto, não se reconhece a titularidade de amplos poderes processuais ao amicus curiae, que não se qualifica como parte processual. Como se sabe, a sua manifestação tem a finalidade de auxiliar na instrução do processo, cuidando-se de atuação que se dá no campo meramente colaborativo, ou seja, desprovido de interesse subjetivo (ADPF 449 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 12/6/2018; ADI 5108 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 6/3/2018). 



    Justamente por isso, a Jurisprudência da CORTE entende que é irrecorrível a decisão do Relator que indefere o pedido de ingresso de terceiro na condição de amicus curiae (RE 602584 AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, redator para acórdão Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 20/3/2020; ADI 6399-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, redator para acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/10/2020, DJe de 7/1/2021).



    Em vista disso, NÃO CONHEÇO do Agravo Regimental. 



    Publique-se.



    Brasília, 1 de agosto de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente